Tribunal: TJMT
Processo: 1028374-22.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028374-22.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), SIDNEI DA SILVA ROCHA NUNES - CPF: 748.935.641-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, regulamentando a sua representação, bem como demonstrando ser residente na Comarca de Alta Floresta-MT. Entretanto, se manteve inerte.

II – Nos termos do § único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

III – assim, correta a sentença de piso que extinguiu a ação sem o julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por BANCO J. SAFRA S.A, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Busca e apreensão, nº 1028374-22.2020.8.11.0003, movida pelo ora apelante em desfavor de SIDNEI DA SILVA ROCHA NUNES.

Na origem, a parte autora/apelante ingressou em juízo com petitório incompleto (juntou apenas metade da petição inicial).

Assim, houve intimação para que a parte autora efetuasse a emenda da inicial.

Ocorre que devidamente intimado, a instituição bancária não procedeu com as retificações necessárias.

Após analise dos autos, o Juiz de piso extinguiu a ação a ação com as seguintes considerações:

“In casu, determinada a intimação da parte autora a fim de se manifestar acerca da certidão que informara a incompletude da inaugural, manteve-se inerte quanto às readequações necessárias.

Com efeito, o parágrafo único do artigo 321 do NCPC, prevê que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

A teor do art. 330, I, §1º, do NCPC, a petição inicial será indeferida quando inepta, o que, in casu, pode se traduzir pela falta de pedido ou causa de pedir.

É, aliás, o que preceitua o art. 485, I, do NCPC, hipótese esta que não se insere no § 1º do mesmo dispositivo legal, que se refere à necessidade de intimação pessoal da parte nos casos dos incisos II e III.

(...)

Ante ao exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, I c/c artigos 319, 320 e 330, I, todos do NCPC.

Custas pelo autor.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. C”.

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) não teve a intenção de descumprir a determinação judicial, posto que já estava em diligência para extração da cópia do arquivo integral da petição inicial; (ii) purgou pelo principio da economia processual, para reforma da sentença, e aproveitamento dos atos.

Tendo em vista a inexistência de triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

Após a analise do Recurso, o relator monocraticamente desproveu o recurso com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, regulamentando a sua representação, bem como demonstrando ser residente na Comarca de Alta Floresta-MT. Entretanto, se manteve inerte.

II – Nos termos do § único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

III – assim, correta a sentença de piso que extinguiu a ação sem o julgamento do mérito”.

Ainda insatisfeita, a instituição bancária apresentou Recurso de Agravo de Regimental, com os mesmos argumentos exposto na Apelação, e requerendo o julgamento pelo colegiado dessa Egrégia Câmara.

Não houve apresentação de contrarrazões, frente a inexistência da triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por BANCO J. SAFRA S.A, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Busca e apreensão, nº 1028374-22.2020.8.11.0003, movida pelo ora apelante em desfavor de SIDNEI DA SILVA ROCHA NUNES.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a extinção processual foi procedida a sua intimação para emendar a inicial, e passado o prazo para cumprir a decisão judicial, esta não foi efetivada.

Portanto, a parte autora/apelante, sem justo motivo, negligenciou o cumprimento de decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que acabou por acontecer na exata forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, que preceitua:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Desse modo, a determinação legal foi rigorosamente observada pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou qualquer outro vício de nulidade, até porque a única culpada pelo indeferimento da inicial foi da própria parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verificada a desídia da parte autora da ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ao ou diligência processual que lhe competia, é de se manter a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito. (TJM-MT – AC: 10015887720188110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019).

Destaca-se ainda que a prévia intimação pessoal da parte só é necessária nos casos de abandono do processo (artigo 485, incisos II e III, CPC), conforme determina o art. 485, § 1º, da lei processual, sendo certo que esta não é a hipótese dos autos.

Assim, verificada a desídia da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.

Posto isso, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Intime-se e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Cumpra-se."

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a decisão referente à extinção processual.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022